Tribunal: TJSP
Processo: 1002964-19.2020.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Vigilância Sanitária e Epidemológica
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
ILEGITIMIDADE ATIVA – Incidência na espécie da tese ditada no Recurso Extraordinário no 883.642/AL, Tema no 823-STF – Ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos – Desnecessidade de autorização dos substituídos – Preliminar afastada.

MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de suspender as transferências de detentos das unidades prisionais enquanto perdurar o estado de calamidade

Ementa:
ILEGITIMIDADE ATIVA – Incidência na espécie da tese ditada no Recurso Extraordinário no 883.642/AL, Tema no 823-STF – Ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos – Desnecessidade de autorização dos substituídos – Preliminar afastada.

MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de suspender as transferências de detentos das unidades prisionais enquanto perdurar o estado de calamidade pública por conta da pandemia do COVID-19 – Aplicação do artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil – Mérito administrativo que não é passível de modificação pelo Poder Judiciário – Independência entre os Poderes – Assessoria Técnica que pontuou a importância das movimentações para a acomodação dos detentos e manutenção da ordem pública – Apelação não provida.